Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010264-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO NEGADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERIMENTO DE CAUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGILIDADE TRIBUTÁRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrument
o, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela BUNGE ALIMENTOS S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1010264-81.2020.811.0000, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sustenta a Recorrente que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002035-54.2019.811.0000, visando desconstituir o ACF no 274795/332/68/2010, o MM. Juiz do feito indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ressalta que à luz do disposto no artigo 919, § 1o, e no art. 300 do CPC, é possível o recebimento dos Embargos à Execução quando devidamente caucionado o valor do crédito tributário.

Pugna, assim, seja exercido o juízo de retratação, ou submetida a questão à Turma Julgadora, pelo provimento do recurso. (Id 51460952)

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id 55245482)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela BUNGE ALIMENTOS S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1010264-81.2020.811.0000, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sustenta, em síntese, o Recorrente que a suspensão da Execução Fiscal é medida que se impõe, à luz do disposto no artigo 919, § 1o, e no art. 300 do CPC, ante o oferecimento de caução suficiente.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.

Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:

‘Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;’

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Julgador singular recebeu os Embargos à Execução somente no efeito devolutivo, acentuando que o seguro garantia não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tendo em vista não estar previsto no artigo 151 do CTN.

Verifica-se que o pleito da agravante se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que requer “seja conhecido e provido o presente recurso para, LIMINARMENTE, CONCEDER-LHE o efeito suspensivo ativo nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, determinando-se de imediato o efeito suspensivo para os embargos à execução ..., e para a execução fiscal no 1000519-67.2017.811.0005, tendo em vista o débito estar garantido, o preenchimento das condições para a concessão do efeito suspensivo e, principalmente, pela possibilidade de acolhimento do pedido do agravado para o levantamento dos valores que garantem o débito, solicitação que afronta à Lei de Execuções Fiscais.” (
sic
Id 42298020 – p. 20)

Ao contrário das alegações da Agravante, é entendimento assentado, no Superior Tribunal de Justiça, de que o Seguro Garantia não é meio hábil a sobrestar a exigibilidade de valor devido à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 945.037/AM, decidiu pela impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais de tributos antes do trânsito em julgado do processo a que se encontram vinculados (DJe de 3.8.2009). 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 3. Como bem observou o juiz da primeira instância, revela-se inaplicável, in casu (para suspender a própria exigibilidade do crédito tributário), o disposto no § 2o do art. 656 do CPC, invocado para arrimar a pretensão de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, porquanto não se trata de simples requerimento de substituição de penhora nos autos de lide executiva, mas sim de pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal. Pelo mesmo motivo de não se tratar de processo de execução, é inaplicável ao caso o art. 620 do CPC. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1260192/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).”

No presente caso, a Execução Fiscal encontra-se garantida por meio de seguro garantia – Apólice no 02-0775-0322537/Endosso 02-0775-0399859, razão pela qual o indeferimento da pleito ante a ausência dos requisitos necessários, ao menos nesta fase de cognição sumária, é medida que se impõe.

Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.

Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual,
à ausência de probabilidade do direito invocado, uma vez que o oferecimento de caução não é suficiente para a suspensão da exigibilidade tributária,
sendo necessário também a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Assim, estando ausente um dos requisitos necessários ao deferimento liminar, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo fundamentos suficientes para a reforma da decisão combatida, ante a ausência de novas razões que modifiquem o entendimento anteriormente adotado, nega-se provimento ao presente agravo.”

(TJ-MT - AI: 10070294320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2019)

De sorte que, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, sendo certo que a ausência de um dos requisitos necessário ao deferimento do pedido liminar, é o suficiente para manter a negativa do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020